Tribunal: TJSP
Processo: 1008520-77.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - MATÉRIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – Instrumento de confissão de dívida que é título hábil para embasar a ação monitória - Matéria cujo processo e julgamento é da Justiça comum estadual – Hipótese em que não se discute a existência ou não de vínculo trabalhista, mas, sim, de uma dívida – Precedente –

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - MATÉRIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – Instrumento de confissão de dívida que é título hábil para embasar a ação monitória - Matéria cujo processo e julgamento é da Justiça comum estadual – Hipótese em que não se discute a existência ou não de vínculo trabalhista, mas, sim, de uma dívida – Precedente – Competência reconhecida – Preliminar afastada".

"VÍCIO DO CONSENTIMENTO – COAÇÃO – NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO – CAUSA SUBJACENTE – REQUISITOS - I – Sentença de procedência – Recurso do réu – II – Alegação do réu no sentido de que o contrato foi assinado sob coação, pois precisava se manter no trabalho, o que ensejaria a anulação do negócio jurídico – Réu, contudo, que não comprovou o vício, tal como lhe competia – Inteligência do art. 373, II, do NCPC – Insatisfação ante cláusulas contratuais que, por si só, não é apta a macular o consentimento no negócio jurídico – Ausente comprovação da existência de temor de dano iminente e considerável, nos termos do art. 151 do CC – Precedentes - III – Desnecessidade de menção do negócio subjacente, qual seja, o recebimento de indevidas comissões pelo réu – Instrumento de confissão de dívida que, por si só, embasa a ação monitória – Devedor que possui o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da credora - Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a de Direito Privado - Ação monitória procedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP - IV – Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista já terem sido fixados no patamar máximo – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008520-77.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ROBSON DE OLIVEIRA DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BEVICRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008520-77.2019.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No: 37732
APEL.No: 1008520-77.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 1a VARA CÍVEL
APTE. : ROBSON DE OLIVEIRA DUARTE
APDA. : BEVICRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA
JUIZ PROLATOR: LUIZ AUGUSTO ESTEVES DE MELLO
“APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA INSTRUMENTO
DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA - MATÉRIA JUSTIÇA DO TRABALHO
Instrumento de confissão de dívida que é título hábil para
embasar a ação monitória - Matéria cujo processo e
julgamento é da Justiça comum estadual Hipótese em que
não se discute a existência ou não de vínculo trabalhista,
mas, sim, de uma dívida
Precedente
Competência
reconhecida Preliminar afastada”.
“VÍCIO
DO
CONSENTIMENTO

COAÇÃO

NULIDADE
NEGÓCIO
JURÍDICO

CAUSA
SUBJACENTE
REQUISITOS - I
Sentença de
procedência Recurso do réu II Alegação do réu no
sentido de que o contrato foi assinado sob coação, pois
precisava se manter no trabalho, o que ensejaria a anulação
do negócio jurídico Réu, contudo, que não comprovou o
vício, tal como lhe competia Inteligência do art. 373, II,
do NCPC Insatisfação ante cláusulas contratuais que, por
si só, não é apta a macular o consentimento no negócio
jurídico Ausente comprovação da existência de temor de
dano iminente e considerável, nos termos do art. 151 do CC
Precedentes - III Desnecessidade de menção do negócio
subjacente, qual seja, o recebimento de indevidas comissões
pelo réu Instrumento de confissão de dívida que, por si só,
embasa a ação monitória Devedor que possui o ônus de
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da credora - Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a de
Direito Privado - Ação monitória procedente
Sentença
mantida pelos próprios fundamentos
Art. 252 do
Regimento Interno do TJSP - IV Deixa-se de majorar os
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do
CPC, tendo em vista já terem sido fixados no patamar
máximo Apelo improvido”.
Apelo do réu em face da r. sentença de
procedência, proferida em autos de ação monitória.
Sustenta o apelante, preliminarmente, a
incompetência absoluta do juízo, uma vez que mantinha
relação de emprego com a apelada, razão pela qual a
cobrança pretendida através da presente ação deve ser
submetida à Justiça do Trabalho. No mérito, alega a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008520-77.2019.8.26.0482 -Voto no
3
nulidade do instrumento de confissão de dívida, ante a
coação praticada pela apelada. Aduz a configuração de
litigância de má-fé da apelada. Assevera que a apelada
não comprova a causa subjacente da dívida, não preenchendo, assim, os requisitos necessários à
propositura da ação monitória. Requer o provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença (fls. 235/258).
Contrarrazões da apelada, às fls. 263/268,
pugnando
pelo
improvimento
do
recurso de
apelação
interposto.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória, movida por
Bevicred Informações Cadastrais Ltda, ora apelada, em
face de Robson de Oliveira Duarte, ora apelante, embasada
em “Termo de Confissão de Dívida”, firmado entre as
partes em 24.11.2016, no valor de R$1.817,69 (fls.
36/40).
O réu ingressou nos autos, opondo embargos
monitórios, no bojo dos quais, em síntese, alega a
incompetência
absoluta
do
juízo,
o
vício
do
consentimento, e, ainda, a ausência dos requisitos legais
para a propositura da ação monitória (fls. 127/146).
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, com a rejeição dos embargos monitórios, com a
constituição, de pleno direito, do título executivo
judicial, na importância de R$2.091,62. Em razão da
sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 20% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade processual a ele concedida (fls. 229/232).
Contra esta decisão insurge-se o réu, ora
apelante.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008520-77.2019.8.26.0482 -Voto no
4
vez
que
suficientemente
motivada,
ratifica-se,
na
íntegra, os seus fundamentos de fato e de direito, os
quais sintetizo para a necessária compreensão do tema,
que ora se transcreve:
“(...). De início, rejeito a preliminar de
incompetência em razão da matéria, pois o instrumento de
confissão de dívida é título hábil para embasar a
monitória, sem necessidade de declinar o negócio subjacente, qual seja, o recebimento
de indevidas
comissões pelo embargante, em razão de se tratar,
conforme alegado, de verba trabalhista.
No mérito, cuida-se de embargos opostos em
ação monitória, fundados no artigo 702, do CPC, o qual
possui natureza de resposta e não de ação propriamente
dita.
Do mesmo modo, a alegação do embargante
que o título foi assinado sob coação, pois precisava se
manter no trabalho, sendo que tal vício ensejaria a
anulação do negócio jurídico, também não merece prosperar.
Verifica-se que o embargante não comprovou
o vício, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, II,
do Código de Processo Civil, a prova consistiria em
documentos
que
comprovassem,
ao
menos,
a
relação
trabalhista entre as partes. Veja-se pela CTPS acostada
às fls. (fls. 151/154) ausência de contrato de trabalho
entre as partes, bem como tal argumento se contradiz à
alegação
de
desemprego,
quando
da
solicitação
de
assistência judiciária gratuita (fl. 130).
Ademais, em réplica o embargante não
sustenta mais a tese de que seria empegado da embargada,
de modo que a insatisfação ante cláusulas contratuais,
por si só, não é apta a macular o consentimento no
negócio jurídico, que se dá sob fundado temor de dano
iminente e considerável (art. 151, do Código Civil), o
que não restou demonstrado nos autos.
Por fim, conforme já mencionado supra, na
ação monitória em que se exige crédito instrumentalizado
em confissão de dívida, a origem do débito não tem o
condão de macular a prova escrita.
Nesse sentido, já decidiu o E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008520-77.2019.8.26.0482 -Voto no
5
“Apelação. Monitória. Sentença que julgou
procedente
a
demanda
e
improcedentes
os embargos.
Contrato de confissão de dívida. Documento apto para
instruir a ação monitória, posto atender aos requisitos
previstos no artigo 700, do CPC. Desnecessária a
comprovação pelo credor da causa subjacente, cabendo ao
devedor a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da autora, o que não ocorreu. Coação
não demonstrada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003741-91.2018.8.26.0554; Relator
(a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santo André - 7a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
21/08/2019; Data
de Registro:
26/07/2019).
Por fim, reputo não verificadas na espécie
qualquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC, de
sorte que não há que se cogitar em litigância de má-fé
por quaisquer das partes.
Ante
o
exposto,
REJEITO
os
embargos
opostos por ROBSON OLIVEIRA DUARTE em face de BEVICRED
INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME e, por consequência,
JULGO PROCEDENTE o pedido monitório, constituindo de
pleno direito, o título executivo judicial, com a
obrigação do requerido ROBSON OLIVEIRA DUARTE de pagar à
autora BEVICRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME a
importância de R$ 2.091,62 (dois mil e noventa e um reais
e sessenta e dois centavos), corrigida monetariamente
pela Tabela Prática do E. TJ/SP desde o ajuizamento da
ação e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a
partir da citação. Em consequência, extingo o processo
com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I,
do CPC.
Ante a sucumbência, arcará o requerido com
o pagamento das custas e despesas processuais, corrigidas
monetariamente pela Tabela Prática desde os desembolsos,
bem como com os honorários advocatícios em favor da parte
adversa em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §2o, do CPC.”.
Para que não pairem dúvidas acerca da
decisão, veja-se a transcrição dos seguintes julgados, em
relação às teses debatidas nos autos:
“MÚTUO. COBRANÇA. COMPETÊNCIA. CONFISSÃO
DE DÍVIDA. Compete à Justiça comum estadual processar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008520-77.2019.8.26.0482 -Voto no
6
julgar ação de cobrança de dívida confessada em documento
particular, não obstante o devedor tenha assumido a
obrigação quando exercia função laboral na empresa
credora. No caso, não há de se cogitar de competência da
Justiça do Trabalho visto que não se trata de examinar a
existência ou não do vínculo mas, sim, de uma dívida
entre uma pessoa física e outra jurídica. Cerceamento de
Defesa. Inocorrência. Eventual prova testemunhal não tem
o condão de se sobrepor a prova documental representada,
no caso, pelo termo de confissão de dívida. Alegação de
coação genérica. Apelante que não especifica se alguém
presenciou o ato de assinatura do termo de confissão de
dívida, qual fato presenciou e quem teria sido essa
pessoa. Dilação probatória de cunho protelatório. Cobrança de dívida constituída em instrumento de
confissão de dívida, feita conscientemente e por vontade
própria. Mera relação empregatícia que, por si só, não
fundamenta o suposto vício de coação. Conduta do apelante
que não se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva e
da função social do contrato. RECURSO NÃO PROVIDO”
(Apelação Cível no 1018045-71.2018.8.26.0562; Relator
Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Comarca: Santos; Julgamento em 25/11/2019).
“AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
Demanda fundada em instrumento de confissão de dívida.
Alegação de que os serviços educacionais não foram
prestados. Irrelevância. Ânimo de novar expresso no
documento. Confissão de dívida que é suficiente para
fundamentar ação monitória independentemente do exame da
dívida extinta e substituída pela novação. Vício de
consentimento não comprovado. Ausência de prova do
pagamento. Cobrança devida. Recurso desprovido” (Apelação
Cível
no
0010157-96.2012.8.26.0071;
Relator
Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 27a Câmara Extraordinária de
Direito
Privado;
Comarca:
Bauru;
Julgamento
em
06/12/2016).
“MONITÓRIA
Instrumento
Particular
de
Confissão de Dívida Desnecessidade de apontar a causa
subjacente Possibilidade de sua discussão pelo réu em
embargos monitórios, cabendo-lhe o ônus de demonstrar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor
Recurso
não
provido”
(Apelação
Cível
no
1000279-87.2015.8.26.0698; Relator Maia da Rocha; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Comarca: Monte
Alto; Julgamento em 22/02/2016).
Veja-se, por fim, o entendimento desta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008520-77.2019.8.26.0482 -Voto no
7
24a Câmara de Direito Privado:
“AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de confissão de
dívida. Documento apto para instruir a ação monitória,
posto atender aos requisitos previstos no artigo 700 do
Código
de
Processo
Civil/2015.
Desnecessária
a
comprovação pelo credor da causa subjacente, cabendo ao
devedor a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, o que não ocorreu. RECURSO
IMPROVIDO” (Apelação Cível no 1004179-23.2015.8.26.0005;
Relatora Silvia Maria Facchina Espósito Martinez; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Comarca: São
Paulo; Julgamento em 06/12/2017).
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença, tal como lançada.
Deixa-se
de
majorar
os
honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo
em vista já terem sido fixados no patamar máximo de 20%
sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, afastada a preliminar
arguida, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator